Tribunal: TJSP
Processo: 1004287-84.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação cível – Servidão Administrativa de passagem - CPFL - Implantação de linha de distribuição de energia elétrica – Sentença de Procedência – Recurso pela autora – Desprovimento de rigor.
Correto o montante arbitrado pelo magistrado sentenciante, de acordo com o método utilizado pelo expert do Juízo - Indenização adequada ao grau de restrição de uso do imóvel – Pretensão de redução de

Ementa:
Apelação cível – Servidão Administrativa de passagem - CPFL - Implantação de linha de distribuição de energia elétrica – Sentença de Procedência – Recurso pela autora – Desprovimento de rigor.
Correto o montante arbitrado pelo magistrado sentenciante, de acordo com o método utilizado pelo expert do Juízo - Indenização adequada ao grau de restrição de uso do imóvel – Pretensão de redução de coeficiente de servidão – Inadmissibilidade – Perícia que considerou as interferências e limitações impostas ao imóvel para a apuração do referido coeficiente, atendendo aos critérios técnicos definidos pela NBR 14.653, devendo, portanto, ser prestigiada - Juros moratórios e correção monetária – Sendo a expropriante pessoa jurídica de direito privado, inaplicáveis os índices pleiteados – Precedentes.
R. Sentença mantida – Recurso desprovido.